Tribunal: TJMT
Processo: 1017835-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017835-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA TAKITO - CPF: 195.584.538-70 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A. - CNPJ: 44.319.688/0001-42 (AGRAVANTE), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), GERSON LAVISIO - CPF: 372.929.798-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ENSEG SERVICOS PRE-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 10.539.954/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CCR S.A. - CNPJ: 02.846.056/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO RODRIGUES SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 014.844.911-57 (AGRAVADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017835-35.2022.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo S.A.

Agravado:
Edivaldo Rodrigues Sousa de Oliveira.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDÊNTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO – PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE –– TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC,

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Evidenciado a probabilidade do direito pela incursão ao inquérito policial que apura a responsabilidade do preposto da concessionaria, que simulando ser médico, causou lesão à integridade corporal do agravado, em razão da amputação do membro inferior direito, que lhe reduziu a capacidade laborativa, aliado ao caráter alimentar da verba, há que se manter a decisão agravada que deferiu a pensão mensal provisória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017835-35.2022. 8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo S.A.

Agravado:
Edivaldo Rodrigues Sousa de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de interposto pela
Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo S.A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação de Danos Morais, Estéticos, Materiais e Emergentes n.o 1023171-14.2022.8.11.0002, proposta por
Edivaldo Rodrigues Sousa de Oliveira
, que determinou o pagamento mensal no montante de 2/3 dos rendimentos que o agravado recebia à época do acidente de trânsito.

Inconformada, insurge-se a concessionária, sustentando a ausência dos requisitos da medida de urgência, porque os fatos não são inequívocos e controversos, além de que a medida possui potencial de irreversibilidade.

Diz que a situação recomenda a prévia instauração do contraditório e dilação probatória, e que os valores pretendidos e fixados são excessivos e desarrazoados.

Forte em tais argumentos, postulou pela suspensão da decisão agravada, e, no mérito, pela reforma do
decisum
, para que seja afastada a pensão arbitrada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 142913188.

Sem informações.

Contraminuta coligida no Id n. 145346194, manifestando-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017835-35.2022. 8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo S.A.

Agravado:
Edivaldo Rodrigues Sousa de Oliveira.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c reparação por danos morais, estéticos, materiais e emergentes proposta objetivando em caráter de tutela de urgência antecipada, a condenação dos requeridos - Concessionária do Sistema Rio-São Paulo, Enseg Pré-Hospitalares Ltda., e Gerson Lavísio, ao pagamento de pensão mensal no importe de 1/3 dos rendimentos do autor, em razão do acidente de trânsito sofrido no dia 13 de março de 2022, na Rodovia Presidente Dutra – BR 116, no município de
Lavrinhas/SP, que resultou na amputação do membro inferior esquerdo.

Narrou o autor na inicial, que foi vitima de acidente automobilístico na citada rodovia, sendo que na ocasião sofreu lesões graves, oportunidade em que foi atendido pela equipe de resgate da concessionaria no local do evento, a qual, em razão da dificuldade de retirar o autor das ferragens do veiculo, optou por amputar o membro inferior esquerdo.

Disse que o procedimento de amputação foi realizado por preposto da concessionaria, que se tratava de pessoa inabilitada para o exercício da medicina.

Em razão de tal fato, manejou a ação indenizatória, postulando, em caráter de tutela provisória de urgência, o pagamento de pensão alimentícia, decorrente da redução de sua capacidade laborativa, o que foi deferido pela togada singular, na proporção de 2/3 dos rendimentos do autor.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento judicial pontuando a ausência dos requisitos autorizativos, aliada a potencial irreversibilidade da medida, além da necessidade de instrução processual
.

Pois bem.

À sabença, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão hostilizada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, evidenciados os pressupostos autorizativos ao deferimento da tutela de urgência na origem.

Ora, a r
ecorrente alega matéria afeta à exclusão da pensão mensal arbitrada, sob o argumento de que o valor na decisão é desproporcional e excessivo, e o agravado possui condições financeiras para manter seu próprio sustento, porque deve estar percebendo pensão previdenciária decorrente do acidente.

Mercê dos argumentos, não comprova de maneira satisfatória a probabilidade do direito invocado, evidenciado na decisão agravada em incursão ao inquérito policial que apura a responsabilidade do preposto da concessionaria, que simulando ser médico, causou lesão à integridade corporal do agravado, em razão da amputação do membro inferior direito, que, é incontroverso, lhe reduziu a capacidade laborativa.

Nesse contexto, a dinâmica do ocorrido permite deduzir a culpa presumida da concessionária, já que a conduta de agente inabilitado foi responsável pelas lesões sofridas pelo agravado, que não foi elidida pela agravante.

Outrossim, o agravado comprovou a sua remuneração mensal, a afastar, o alegado excesso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso, os requisitos para deferimento e manutenção da tutela de urgência concedida ao Recorrido foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova a corroborar ocorrência do acidente de trânsito em

o Agravado foi vítima de fratura e ficou impossibilitado de laborar como motorista. Pensão mensal mantida com base na CTPS da vítima, pelo prazo de seis meses
”

(RAI n. 1009445-76.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 21.09.22 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO DA VÍTIMA EM FAVOR DOS FILHOS MENORES – POSSIBILIDADE – COLISÃO TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA – FILHOS MENORES – NECESSIDADE PRESUMIDA – PERIGO DE DEMORA DEMONSTRADO PELA NATUREZA ALIMENTAR DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR A CARGO DO AGRAVANTE – COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DA PENSÃO – DIFERENÇA SUPORTADA PELA EMPRESA DEVEDORA SOLIDÁRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consubstanciados na presunção de culpa pelo acidente daquele que colide contra a traseira, ainda mais de veículo de menor porte, e na natureza alimentar da obrigação, há que ser mantida a decisão que determinou o pagamento de pensão aos filhos menores da vítima, cuja dependência econômica se presume, ainda mais em famílias de baixa renda.

É possível reduzir o valor da pensão a ser suportado pelo condutor do veículo, quando demonstrada a sua impossibilidade de arcar com o valor integral, porém sem que haja prejuízo para os alimentandos, pela determinação de que o dever de pagar a diferença fique a cargo do devedor solidário, ou seja, o proprietário do veículo”
.(RAI n.

1013144-75.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 21.09.22 - negritei)

Quanto à irreversibilidade da medida, se mostra presente em relação ao agravado, pois, tolhido da subsistência por não poder exercer a profissão de motorista,

como pontuou o magistrado “
prorrogar a apreciação e o pensionamento para análise apenas ao final do provimento jurisdicional poderiam acarretar imensuráveis danos”,
vez que,

a pensão tem natureza alimentar, e como tal

não pode aguardar indefinitivamente,

inclusive, o beneficio pelos órgãos previdenciários, cuja natureza é distinta.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022